Tribunal: TJMT
Processo: 1001805-80.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001805-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA RICHTER - CPF: 064.307.471-66 (ADVOGADO), JHONY MAURICIO INHAIA - CPF: 040.590.531-98 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL RURAL. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. TEMA 1.113/STJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar voltado à emissão de guia de recolhimento de ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte para fração ideal de imóvel rural, em detrimento do valor apurado pelo Município de Lucas do Rio Verde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para reformar a decisão que indeferiu a liminar, a fim de determinar que o Município emita guia de ITBI com base no valor indicado pelo contribuinte, ou se deve ser preservada a decisão agravada diante da controvérsia sobre o valor de mercado do imóvel, da alegação de procedimento administrativo e da ausência de prova pré-constituída suficiente.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 300 e 995, p.u., do CPC.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se mostrando adequado, em cognição liminar, para substituir avaliação técnica administrativa quando controvertido o valor de mercado de imóvel rural.

5. O Tema 1.113/STJ veda o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo do ITBI com fundamento em valor de referência fixado pelo Município, mas não impede o Fisco de afastar a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte mediante processo administrativo próprio, com observância do contraditório.

6. A pretensão recursal não se limita a afastar valor de referência unilateral, mas busca impor à Administração a emissão de guia com base em valor certo indicado pelo contribuinte, providência que pressupõe exame técnico sobre localização, aptidão produtiva, benfeitorias, limitações ambientais e demais características específicas da fração rural transmitida.

7. A alegação municipal de instauração de procedimento administrativo para apuração do valor do imóvel, somada à controvérsia sobre a suficiência dos documentos apresentados pelo contribuinte, afasta, nesta fase, a liquidez necessária à concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de tutela liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente do direito líquido e certo invocado. 2. O Tema 1.113/STJ impede o arbitramento unilateral e prévio da base de cálculo do ITBI, mas admite que o Fisco questione o valor declarado pelo contribuinte mediante regular processo administrativo. 3. Não é cabível, em cognição sumária, impor a emissão de guia de ITBI com base em valor indicado pelo contribuinte quando houver controvérsia relevante sobre o valor de mercado do imóvel e sobre a regularidade da apuração administrativa.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JHONY MAURICIO INHAIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1000200-61.2026.8.11.0045, impetrado contra ato atribuído ao Secretário Municipal de Fazenda do Município de Lucas do Rio Verde/MT e ao Município de Lucas do Rio Verde, em controvérsia relativa à base de cálculo do ITBI — Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão de origem teria negado vigência ao CTN, contrariado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 e destoado de precedentes deste Tribunal de Justiça.

O agravante sustenta que o montante atribuído a título de ITBI seria quase quatro vezes maior que o valor estabelecido pela Receita Federal na declaração do imposto de 2025 e estaria em desacordo com o justo valor de mercado do imóvel. Afirma que, com base no Sistema de Preços de Terras da Receita Federal do Brasil, teria chegado ao valor atual de mercado de R$ 17.115.647,58 (dezessete milhões, cento e quinze mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) para o imóvel como um todo e, proporcionalmente, ao valor de R$ 239.619,06 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos) para a fração de 25 hectares, o que resultaria em ITBI de R$ 4.792,38 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), considerada a alíquota de 2%.

O agravante argumenta que, conforme a legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI é o valor atual de mercado do imóvel, não podendo ser estipulada unilateralmente pelo Município. Sustenta que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, presunção que somente poderia ser afastada pelo Fisco mediante regular instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

Ao final, requer, em sede de tutela de urgência recursal, seja determinado que a autoridade coatora expeça o Documento de Arrecadação Municipal para recolhimento do ITBI sobre o valor de mercado declarado de R$ 239.619,06 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos), referente à fração ideal de 25 hectares. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 342553380).

Em suas contrarrazões, o Município afirma que o mandado de segurança originário foi impetrado com o objetivo de afastar o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, pretendendo o agravante recolher o tributo exclusivamente com base no valor por ele declarado. Sustenta que a decisão de origem indeferiu corretamente a tutela liminar, pois a controvérsia exigiria ampla dilação probatória acerca do real valor de mercado do imóvel, providência incompatível com o rito célere do mandado de segurança em sede de cognição sumária. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do parecer (Id. 361983377), absteve de apresentar manifestação, pois entende que a lide não envolve interesse de civilmente incapazes, crianças, adolescentes, interditados, curatelados, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, tampouco interesse público específico atinente à finalidade institucional do Ministério Público e às suas atribuições constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JHONY MAURICIO INHAIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1000200-61.2026.8.11.0045, que indeferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante, ora agravante, voltado à emissão de guia de recolhimento do ITBI com base no valor por ele declarado para fração ideal de imóvel rural.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, a fim de determinar ao Município de Lucas do Rio Verde que emita o Documento de Arrecadação Municipal relativo ao ITBI com base no valor de R$ 239.619,06 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos), indicado pelo contribuinte como correspondente à fração ideal de 25 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Saporiti I, ou se, ao revés, deve ser mantida a decisão agravada, diante da necessidade de maior aprofundamento probatório e da ausência, em cognição sumária, de direito líquido e certo apto a autorizar a medida pretendida.

O agravante sustenta, em síntese, que o Município teria arbitrado unilateralmente a base de cálculo do ITBI em R$ 879.670,36 (oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta reais e trinta e seis centavos), resultando em imposto de R$ 17.593,40 (dezessete mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos), quando, segundo afirma, o valor de mercado da fração adquirida seria de R$ 239.619,06 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos), com ITBI correspondente a R$ 4.792,38 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos).

Invoca, para tanto, parâmetros extraídos do Sistema de Preços de Terras da Receita Federal do Brasil e do ITR, bem como o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.113, segundo o qual o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência fixado unilateralmente, salvo mediante regular processo administrativo.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

Pois bem, passo ao exame das matérias suscitadas nas razões recursais.

A concessão de tutela de urgência, tanto no juízo de origem quanto na instância recursal, exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Quando, ademais, a controvérsia subjacente é veiculada em mandado de segurança, a análise deve ser ainda mais rigorosa, pois o remédio constitucional exige prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, não se prestando à dilação probatória nem à superação de dúvidas relevantes por mera construção argumentativa.

No caso concreto, a decisão agravada deve ser mantida, não porque se desconheça a força normativa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, mas precisamente porque a aplicação desse precedente ao caso concreto exige exame cuidadoso das circunstâncias fáticas e procedimentais que informam a controvérsia, providência que não se revela compatível com a estreita cognição própria da tutela liminar em mandado de segurança.

O ponto sensível dos autos está em distinguir duas situações juridicamente diversas.

A primeira é aquela em que o Município, sem qualquer procedimento administrativo, sem motivação idônea e sem observância do contraditório, substitui automaticamente o valor declarado pelo contribuinte por valor de referência unilateralmente fixado. Essa hipótese, de fato, encontra óbice no art. 148 do Código Tributário Nacional e no Tema 1.113/STJ.

A segunda, contudo, é aquela em que há divergência relevante sobre o efetivo valor de mercado do imóvel, com alegação de instauração de procedimento administrativo e necessidade de apuração técnica da base de cálculo. É nesta segunda moldura que, ao menos em cognição sumária, o caso se apresenta.

O Juízo de origem, ao indeferir a liminar, expressamente reconheceu que existe orientação jurisprudencial no sentido de vedar o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI sem observância do art. 148 do CTN. Todavia, assentou que a controvérsia posta nos autos envolveria discussão aprofundada acerca do valor de mercado do imóvel, inclusive com apresentação de planilhas, critérios técnicos e estimativas de preço, circunstância que, a seu sentir, deslocaria a pretensão para campo probatório mais amplo, incompatível com a via mandamental em sede liminar.

Essa fundamentação não merece reparo.

O mandado de segurança, como é cediço, constitui instrumento constitucional de tutela de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída dos fatos em que se apoia a pretensão deduzida. Não se presta, ordinariamente, à abertura de instrução probatória complexa, tampouco à substituição de avaliação técnica administrativa por valoração judicial sumária quando o ponto controvertido envolve o real valor de mercado de imóvel rural.

Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu pedido liminar para afastar a exigência de ITBI incidente sobre a integralização de imóveis ao capital social e permitir o registro dos bens sem o recolhimento do tributo, sob alegação de imunidade constitucional e ilegalidade no arbitramento da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para reconhecimento da imunidade do ITBI na integralização de capital social, à luz da regra da atividade preponderante; (ii) estabelecer se o arbitramento da base de cálculo do ITBI pela autoridade fiscal ocorreu de forma ilegal, em desacordo com o entendimento do Tema 1.113 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à análise da legalidade da decisão recorrida e dos requisitos da tutela de urgência, vedando-se o exame aprofundado do mérito da ação principal.

4. A aferição da imunidade do ITBI, quando condicionada à inexistência de atividade preponderante imobiliária, demanda análise fática complexa, especialmente em relação à receita operacional futura da empresa.

5. A ausência da integralidade do processo administrativo impede a verificação dos fundamentos adotados pela autoridade fiscal para afastar a imunidade tributária.

6. O reconhecimento da ilegalidade no arbitramento da base de cálculo exige prova pré-constituída da inexistência ou irregularidade do procedimento administrativo, o que não se comprova nos autos.

7. A falta de individualização dos valores dos imóveis e da demonstração clara dos critérios utilizados pelo Fisco inviabiliza a aferição de eventual discrepância relevante.

8. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, requisito não atendido no caso concreto.

9. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão da tutela de urgência, ainda que alegado risco de prejuízo decorrente da impossibilidade de registro dos imóveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente do direito líquido e certo. 2. A alegação de ilegalidade no arbitramento da base de cálculo do ITBI requer demonstração inequívoca da irregularidade do procedimento administrativo.

(TJ/MT. N.U 1039402-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

No caso, o agravante não se limita a pedir que o Município se abstenha de utilizar valor unilateralmente arbitrado. Pretende, em verdade, provimento judicial que imponha à Administração a emissão de guia de ITBI com base em valor certo e determinado: R$ 239.619,06 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos). Para tanto, utiliza planilhas e parâmetros extraídos do ITR e do Sistema de Preços de Terras da Receita Federal.

Tais elementos podem, sem dúvida, constituir indícios relevantes para a discussão administrativa ou judicial; todavia, não se mostram, por si sós e nesta fase inaugural, suficientes para afastar toda e qualquer controvérsia quanto ao valor real de mercado da fração rural transmitida.

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Esse valor, sobretudo quando se trata de imóvel rural, pode ser influenciado por múltiplas variáveis concretas, tais como localização, acesso, topografia, aptidão produtiva, benfeitorias, estado de conservação, limitações ambientais, área aproveitável, área de preservação, reserva legal e demais características específicas da gleba.

A aferição desses elementos, quando controvertida, ordinariamente reclama avaliação técnica individualizada, não sendo prudente que o Poder Judiciário, em cognição sumária, fixe desde logo o valor tributável a partir de documentos cuja suficiência é expressamente impugnada pela Fazenda Pública.

Some-se a isso que o Município, em contrarrazões, afirma ter instaurado o Processo Administrativo n. 9.429/2025, no qual teria intimado o agravante para apresentação de laudo técnico de avaliação imobiliária, providência que, segundo sustenta, não teria sido cumprida pelo contribuinte.

Esse dado é de especial relevo. O Tema 1.113/STJ não impede o Fisco de questionar o valor declarado pelo contribuinte. Ao contrário, admite expressamente que a presunção de veracidade da declaração seja afastada quando instaurado procedimento administrativo próprio, com observância do contraditório.

Vejamos:

Tema 1.113/STJ – Tese: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente".

A presunção reconhecida em favor do contribuinte, portanto, não é absoluta; é relativa e pode ceder diante de procedimento regular de apuração.

Assim, a controvérsia não se resolve pela simples invocação do precedente repetitivo. É necessário verificar se, no caso concreto, houve ou não procedimento administrativo idôneo, se a intimação do contribuinte foi regular, se a exigência de laudo técnico teve fundamento normativo e motivação suficiente, se houve oportunidade real de contraditório e se o valor adotado pela Administração foi devidamente justificado.

Todos esses aspectos demandam exame mais aprofundado do conjunto documental e, eventualmente, de elementos técnicos que escapam ao juízo sumário próprio da medida liminar.

A decisão que indeferiu a tutela recursal, inclusive, caminhou na mesma direção ao registrar que, embora os fundamentos jurídicos invocados pelo agravante fossem relevantes e respaldados em jurisprudência consolidada do STJ, a matéria demandaria análise mais aprofundada, especialmente quanto à alegada violação ao contraditório no procedimento de arbitramento do ITBI. Por isso, entendeu prudente aguardar o contraditório antes de qualquer intervenção judicial mais incisiva.

Não se trata, portanto, de negar vigência ao art. 148 do CTN, nem de autorizar o Município a fixar, de modo soberano e incontrastável, a base de cálculo do ITBI. O que se afirma é diverso: na atual quadra processual, não há demonstração inequívoca de que o agravante possua direito líquido e certo à emissão da guia com base no valor por ele unilateralmente indicado, especialmente diante da controvérsia sobre a existência e a regularidade de procedimento administrativo e sobre a suficiência dos documentos apresentados para comprovar o valor de mercado do imóvel.

A concessão da liminar, nos moldes pretendidos, importaria verdadeira antecipação dos efeitos práticos da segurança, com fixação judicial provisória da base de cálculo tributária. Essa providência, além de interferir diretamente na atividade administrativa de apuração do tributo, pressuporia o reconhecimento, ainda que implícito, de que o valor apresentado pelo contribuinte é adequado e de que o valor considerado pelo Município é ilegal. Tal conclusão, à luz dos elementos atualmente disponíveis, não se mostra segura.

O risco de irreversibilidade jurídica não está apenas na dimensão patrimonial imediata, mas também na indevida compressão do espaço administrativo de apuração tributária, especialmente quando há alegação de procedimento próprio em curso ou já instaurado. O contribuinte tem direito ao contraditório e à ampla defesa; mas a Fazenda Pública também possui o dever-poder de verificar a compatibilidade da declaração com o valor de mercado, desde que o faça por meio juridicamente adequado.

No mesmo sentido caminha o posicionamento desta Colenda Câmara de Direito Público:

Tese de julgamento: "A suspensão da exigibilidade de crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN, depende de prova pré-constituída do direito alegado, não sendo possível o deferimento da medida liminar quando ausente a demonstração inequívoca de identidade entre os créditos discutidos e aqueles anteriormente declarados inexigíveis."

(TJ/MT. N.U 1008324-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, é imprescindível a demonstração de direito líquido e certo e do perigo de dano irreparável, não se admitindo presunção em desfavor do ato administrativo dotado de presunção de legitimidade. 2. O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática, ante a superveniente perda de objeto."

(TJ/MT. N.U 1004837-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Nesse contexto, a solução mais consentânea com a prudência jurisdicional é preservar a decisão agravada, permitindo que a controvérsia seja examinada com maior densidade no curso regular do mandado de segurança, sem prejuízo de posterior controle judicial sobre eventual ilegalidade do procedimento administrativo ou abuso na fixação da base de cálculo.

Também não se identifica, nesta fase, manifesto desacerto na conclusão do Juízo de origem quanto à ausência dos requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

A relevância jurídica da tese do agravante, isoladamente considerada, não basta para a concessão da liminar quando ausente prova pré-constituída suficiente da ilegalidade concreta apontada e quando o acolhimento da pretensão pressupõe exame controvertido do valor de mercado do imóvel.

Diante desse cenário, a decisão agravada revela-se ponderada, tecnicamente adequada e compatível com os limites cognitivos da fase processual. Ao indeferir a liminar, o Juízo de origem não encerrou o debate sobre a legalidade da conduta municipal, tampouco chancelou definitivamente o valor exigido pelo Fisco. Apenas reconheceu que a controvérsia, tal como posta, demanda maior aprofundamento antes da concessão de medida satisfativa.

Desta forma, a incidência do Tema 1.113/STJ permanece íntegra, mas sua aplicação concreta depende de premissas fáticas que, neste momento, não se apresentam com a liquidez necessária ao provimento recursal.

Ante o exposto, com base no posicionamento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por JHONY MAURICIO INHAIA, para manter inalterada a decisão agravada que que indeferiu a tutela liminar pleiteada no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026